Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705395-86.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Proc. 0701446-86.2023.8.07.0012 – id 225647514), que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação, para manter a penhora de R$ 2.856,13 – R$ 220,00 no Banco Itaú, ante a inexistência de impugnação; R$ 607,92, porque a conta do NuBank, não se trata de poupança; R$ 2.028,21, pois os outros créditos de pix, no mínimo de R$ 4.049,36, são superiores ao montante constrito – e determinou, após a preclusão, a liberação de R$ 2.856,13, em favor do credor. Inicialmente, a agravante requer a gratuidade de justiça, por não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Alega, em suma, que a penhora do salário, na conta do Banco Santander, compromete seu mínimo existencial, e, em relação à penhora no Nubank, sustenta que valores em conta corrente e outras aplicações financeiras, inferiores a 40 salários-mínimos, também são abrangidas pela impenhorabilidade prevista no CPC 833, X. Aponta perigo de dano no comprometimento de sua subsistência e por se tratar de reserva de emergência os valores depositados na conta do Nubank. Requer a tutela de urgência para o desbloqueio das duas contas. 2. Concedo a gratuidade, ante a remuneração inferior a cinco salários-mínimos (id. 68802834) restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, pois o pedido não foi formulado naqueles autos. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. Mesmo que, em tese, se admita, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de ultrapassar o sentido literal possível do texto legal. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. A proteção a essa poupança específica (caderneta), mais do que proteger o titular, tem por escopo incentivar o seu uso pela população em geral, uma vez que parte expressiva dos recursos é direcionada para financiamento habitacional, a maioria vinculado às regras do SFH, aí incluídas as habitações populares. Para estender a proteção a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir indevidamente do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação de direito. É truísmo afirmar que as leis podem e devem ser interpretadas, mas consoante os critérios próprios da Hermenêutica, dentre os quais merece destaque, no caso, o sentido literal possível (por mais amplo que seja), pois o que o extrapola já não é interpretação, sem prejuízo do desenvolvimento do Direito imanente à lei, como sói ocorrer com a integração de eventuais lacunas involuntárias. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não o gênero que a lei protege. Não há comprovação de que a conta do Nubank seja caderneta de poupança. Em relação aos valores creditados na conta de titularidade da agravante no Banco Santander, foi comprovado o crédito de R$ 1.723,00 (id 220835621 – autos principais), o qual se presume tratar de verba salarial da agravante, considerando que o remetente é o empregador que consta na CTPS, em que há o registro de salário, em julho de 2022, de R$ 1.600,00 (id 220835619). Foi apresentado um único extrato da conta no Banco Santander, denominado “extrato de conta – 60 dias” (id 220835621), emitido em 11/12/24, com lançamentos entre 16/09/24 e 02/10/24. No documento consta saldo anterior de R$ 1,03, um único crédito de salário (R$ 1.600,00) em 02/10/24, sob a rubrica “TED recebida”, além de diversos “Pix” recebidos, em datas anteriores, que totalizam, no período sob análise, R$ 8.774,24. A débito, a título de tarifa, contas e pix, foram lançados R$ 4.680,48. Assim, além do salário, abatidos os débitos, ainda restariam créditos de R$ 4.093,76, muito superiores ao salário da agravante. A natureza salarial restringe-se à última remuneração depositada. Destarte, se não consumida, perde a referida natureza a partir do depósito seguinte, transformando-se em reserva de capital que pode ser penhorada. Atente-se para a jurisprudência do STJ: Ementa AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE SALDO EM CONTA CORRENTE. VALORES REMANESCENTES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DEPOSITADOS EM MESES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. BLOQUEIO DE VEÍCULOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. "A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 3. Hipótese em que, a teor do consignado nos autos, os valores penhorados nas contas bancárias do devedor correspondem ao saldo remanescente dos proventos de aposentadoria recebidos em meses anteriores, razão pela qual não se cogita de sua impenhorabilidade. 4. Relativamente ao bloqueio de veículos para a garantia do procedimento executivo, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, consignou não haver cerceamento ao direito de locomoção do devedor. A alteração de tal premissa demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.665.649/SP, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 24/11/2020.) Grifei Logo, não comprovado que o bloqueio recaiu sobre a verba salarial da agravante, não impedindo, portanto, à primeira vista, a penhora. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator